Tribunal: TJES
Processo: 0005947-28.2017.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Seguro; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-12-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005947-28.2017.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S.A. e outros

APELADO: TRANSJANINE LOCACOES LTDA e outros

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO. FURTO DE CAMINHÃO. NEGATIVA DE COBERTURA. AGRAVAMENTO DO RISCO NÃO COMPROVADO. INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES E DANOS MORAIS. IMPROCEDÊNCIA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação interposta por Allianz Seguros S/A contra sentença que reconheceu a abusividade da negativa de cobertura securitária em caso de furto de caminhão, condenando a seguradora ao pagamento de R$ 70.000,00 pela carroceria furtada e R$ 55.075,56 pelos reparos no veículo. Alega a seguradora agravamento de risco por parte do segurado, que teria deixado a chave do veículo escondida atrás da placa. Apelação também interposta por Transjanine Locações Ltda EPP, requerendo indenização por lucros cessantes e danos morais em razão do furto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se houve agravamento do risco por parte do segurado que justificasse a negativa de cobertura pela seguradora; (ii) determinar se a apelante Transjanine faz jus à indenização por lucros cessantes; (iii) verificar se há fundamento para a condenação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Para que a seguradora se exima da obrigação de indenizar, o art. 768 do Código Civil exige que o segurado tenha agravado o risco de forma intencional, com dolo ou culpa grave. Não há comprovação de que a conduta de esconder a chave atrás da placa configure culpa grave ou dolo, sendo tal conduta caracterizada como negligência ordinária, insuficiente para afastar a cobertura securitária.

4. O agravamento do risco alegado pela seguradora não se sustenta, uma vez que a chave escondida não fora utilizada no furto, conforme prova pericial que constatou o uso de outro cilindro de ignição e chave, inexistindo nexo causal entre a conduta do segurado e o crime.

5. Quanto à indenização por lucros cessantes, o pedido é improcedente, pois a apelante não comprovou prejuízo real decorrente do furto. O contrato de locação do veículo tinha sido rescindido antes do sinistro, não havendo provas de negociações iminentes para nova locação.

6. A pretensão de indenização por danos morais também não prospera, pois não se verificou lesão à honra objetiva da pessoa jurídica apelante. A negativa de cobertura, baseada em interpretação contratual, não configura ato ilícito grave ou abusivo capaz de abalar a imagem da empresa no mercado, sendo insuficiente para justificar reparação moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

1. A negativa de cobertura securitária exige comprovação de dolo ou culpa grave por parte do segurado para caracterizar o agravamento de risco nos termos do art. 768 do Código Civil.

2. Para a condenação por lucros cessantes, é necessária a comprovação de prejuízo real e concreto, sendo insuficiente a mera expectativa de lucro.

3. A indenização por danos morais à pessoa jurídica exige prova de abalo significativo à honra objetiva, o que não se verifica em meras disputas contratuais.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 768; CPC/2015, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp nº 1.679.420/MT, rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 14.09.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento aos recursos.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Adoto o relatório do eminente Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama.

Em razão da prejudicialidade existente entre as matérias debatidas, analisarei primeiramente o segundo apelo.

APELAÇÃO DE ALLIANZ SEGUROS S/A

Insurge-se a recorrente em face de sentença que, em sede de
ação de cobrança de seguro,
reconheceu a abusividade da negativa de cobertura após o furto do caminhão segurado da apelada e a condenou ao pagamento de
R$ 70.000,00
pela carroceria furtada e
R$ 55.075,56
pelos reparos necessários no veículo
.

Argumenta a apelante ter sido legítima a negativa de cobertura, pois houve
agravamento de risco
por parte da segurada ao deixar a chave do veículo furtado escondida atrás da placa.

Pois bem. A irresignação recursal não merece prosperar.

O art. 768 do Código Civil estabelece de forma expressa que o segurado perderá o direito à garantia apenas se
agravar intencionalmente o risco objeto do contrato
, o que pressupõe a existência de dolo ou culpa grave.

Nesse sentido, para que a seguradora pudesse se eximir da obrigação de indenizar, seria necessário comprovar que o segurado, de maneira consciente e deliberada, contribuíra de forma relevante para a ocorrência do sinistro, o que, contudo, não logrou comprovar.

Além disso, a alegação da seguradora de que o simples fato de o funcionário do segurado ter escondido a chave atrás da placa do caminhão configuraria
agravamento do risco
não encontra respaldo no ordenamento jurídico. Embora tal atitude possa ser considerada
negligente
, o comportamento descrito não atinge o patamar exigido pelo art. 768, pois não houve qualquer elemento que configurasse
culpa grave ou dolo
.

Para que a perda do direito à indenização fosse caracterizada, seria necessário demonstrar ter tido o segurado conduta gravemente culposa ou dolosa, o que não se verifico no caso concreto. Trata-se, portanto, de uma negligência ordinária, insuficiente para justificar a exclusão da cobertura securitária.

Ademais, a instrução probatória revelou que a chave deixada atrás da placa do veículo
não chegou a ser utilizada para a consumação do furto
, conforme demonstrado pela recuperação do caminhão com
outro cilindro de ignição e outra chave
. A seguradora, portanto, falhou em demonstrar que o ato de esconder a chave fora fator determinante para a ocorrência do sinistro.

Portanto, considerando que a chave deixada no local não teve qualquer relação direta com o crime ocorrido, não há, na hipótese, nexo causal entre a conduta do segurado e o furto, o que afasta argumento de agravamento do risco.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recuso
e a
ele

nego

provimento
.

Majoro em 2% os honorários sucumbenciais, na forma do §11 do art. 85 do CPC.

APELAÇÃO DE
TRANSJANINE LOCAÇÕES LTDA EPP

A primeira questão controvertida diz respeito à indenização por lucros cessantes.

Alega a apelante que o caminhão estava locado à empresa COMEC, gerando uma receita mensal de
R$ 9.000,00
e que, devido ao furto, deixou de receber essa quantia.

Contudo, o pedido formulado pela apelante carece de amparo jurídico, uma vez que, conforme pacífico entendimento do STJ, os lucros cessantes
devem ser efetivamente comprovados
, não se admitindo indenizações baseadas em valores presumidos ou hipotéticos. Ou seja, é necessária a demonstração clara e objetiva do prejuízo real sofrido pela parte, sendo insuficiente a mera expectativa de lucro ou a alegação genérica de perda financeira. (AgInt no REsp n. 1.679.420/MT, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, relator para acórdão Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/9/2021, DJe de 4/10/2021.)

No caso, a apelante não conseguiu demonstrar de forma adequada que os lucros cessantes alegados decorreram diretamente do furto do caminhão segurado. Conforme apurado, o contrato de locação que utilizou para justificar o valor mensal de
R$ 9.000,00
teria sido
rescindido em 25/03/2017
, isto é, antes da ocorrência do sinistro, que se deu em
16/05/2017
.

Portanto, baseia-se o pedido de indenização em condição inexistente no momento do furto, sendo inviável a condenação por perda financeira em relação a contrato já extinto.

Ademais, a apelante não apresentou qualquer prova de que havia negociações iminentes para a renovação do contrato ou para a locação do veículo a outro cliente.

A manutenção da sentença, nesse cenário, é medida que se impõe.

O segundo e último ponto controvertido no recurso diz respeito à indenização por danos morais. Contudo, mais uma vez não deve prosperar a pretensão da apelante, considerando, sobretudo, o conceito restrito de dano moral aplicável a entes coletivos .

Como se sabe, para a configuração do dano moral em relação à pessoa jurídica, é necessário que ocorra uma
lesão à honra objetiva
, ou seja, que sua reputação, credibilidade ou imagem no mercado seja prejudicada de maneira significativa. Isso se justifica porque, diferentemente da pessoa física, a pessoa jurídica não experimenta dor ou sofrimento emocional

Nesse sentido, o fundamento central para rejeitar o pleito de indenização por danos morais é a
ausência de prova de qualquer dano à honra objetiva
da apelante. Conforme ressaltado na sentença, não ficou demonstrou que a negativa de cobertura por parte da seguradora tenha causado qualquer abalo relevante à imagem ou reputação dela no mercado.

Aliás, o simples fato de a seguradora ter negado o pagamento da indenização securitária, por si só, não tem o condão de lesionar a honra objetiva de uma empresa, aliás, para configuração do dano moral, deve ser comprovado, com evidências concretas, ter sido a credibilidade comprometida ou sofrido perdas relacionadas à imagem perante clientes, fornecedores ou outros agentes de mercado, o que não se verifica na hipótese..

Ademais, a negativa da seguradora não fora resultado de
conduta ilícita grave
ou arbitrária, mas de interpretação contratual, a qual, embora contestada pela apelante, é legítima.

Dessa forma, considerando que a seguradora agiu dentro dos limites estabelecidos pelo contrato, alegando o agravamento do risco como justificativa para a negativa, não se verifica nenhuma atitude abusiva ou de má-fé que pudesse justificar reparação moral.

Por fim, deve-se observar o
princípio da reparação proporcional ao dano
, fundamental em casos de pedidos de indenização por danos morais, i. é, o cabimento da reparação requer seja o dano moral comprovadamente existente e a gravidade da conduta do agente seja proporcional ao impacto sofrido pela vítima.

A frustração da apelante com a negativa de cobertura não é suficiente para configurar balo moral indenizável. Não se pode banalizar o conceito de dano moral, utilizando-o como uma compensação automática por insatisfações derivadas de disputas contratuais. A ausência de dano concreto e relevante à honra objetiva da apelante afasta, de forma categórica, o pleito indenizatório.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recuso
e a
ele

nego

provimento
.

Majoro em 2% os honorários sucumbenciais, na forma do §11 do art. 85 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SESSÃO: PLENÁRIO VIRTUAL de 18/11/2024, às 12:00

VOTO: Acompanho a Relatoria

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões

Sessão de 18/11/2024 a 22/11/2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.